Tribunal: TJSP
Processo: 0018264-70.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAIS MILITARES. Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso de Formação. LCE no 432/85 e 835/97. Divergência entre as Câmaras que compõe a Seção de Direito Público. –
1. Estabilidade da jurisprudência. O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê para isso

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAIS MILITARES. Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso de Formação. LCE no 432/85 e 835/97. Divergência entre as Câmaras que compõe a Seção de Direito Público. –
1. Estabilidade da jurisprudência. O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência prevista no art. 947 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a composição da divergência entre câmaras, a antiga uniformização de jurisprudência, prevista no art. 947 § 4o, 'quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976, 'quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica'. São instrumentos diversos com requisitos próprios, que não se confundem e coexistem. –
2. IRDR. Repetição de demandas. A Turma Especial debruçou-se sobre o requisito de 'repetição' em casos anteriores, sem chegar a uma conclusão; sabe-se apenas, de acordo com trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não estabelece um número mínimo de demandas. A 'repetição de processos' não se refere apenas às demandas propostas, mas também às demandas potenciais ou futuras, assim como a 'controvérsia' refere-se ao momento presente e ao momento futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só nos processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade; não casos particulares, isolados, de rara ocorrência, mas controvérsias com o potencial de repetição. É por isso que tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada, dos requisitos do inciso I.
3. IRDR. Controvérsia. O termo 'controvérsia' deve ser tomado em seu uso corrente, de debate ou divergência entre as partes, não entre os julgadores. Assim, a própria existência da demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de direito e basta isso para o atendimento a inciso I. Não é conclusão escoteira, pois a lei diferencia as duas situações: no art. 947, § 4o cuida da 'divergência entre câmaras ou turmas', referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976, I cuida da 'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito, pois câmaras não 'controvertem', câmaras 'divergem']. A divergência entre câmaras ou turmas não é requisito do IRDR, que pode ser instaurado mesmo quando a jurisprudência é pacífica; mas apenas a controvérsia recorrente entre as partes sobre questão de direito. No caso, contudo, verifica-se também patente divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de Direito Público e entre estas e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, a recomendar a pacificação do entendimento. –
4. IRDR. Segurança jurídica. Não bastam a repetição e a controvérsia; é preciso haver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do inciso II. O inciso II é redundante, desnecessário e está contido no inciso I, pois se todos merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se repita e enseje soluções diferentes ofende a isonomia e a segurança jurídica. Uma demanda que cumpra o inciso I necessariamente cumprirá o inciso II, e vice versa; não se pode ver um sem o outro. –
5. IRDR. Admissibilidade. Há interesse no processamento do incidente: primeiro, porque, além da controvérsia e ainda que não seja requisito do incidente segundo o entendimento deste relator, há evidente divergência entre as Câmaras que compõem esta Seção de Direito Público e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais; segundo, porque a decisão na assunção de competência e no IRDR agrega o efeito vinculante que as decisões isoladas não possuem, como decorre dos art. 947, § 3o e 985, inclusive aos feitos que tramitam nos juizados especiais (inciso I); terceiro, que decorre do efeito vinculante, evita a instabilidade que provém da alteração do entendimento das câmaras ou turmas no decorrer do tempo; quarto e finalmente, ainda que não inserido na lei, induz com a sua maior autoridade o comportamento da administração e dos servidores. É por isso que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm submetendo ao rito da repercussão geral e das demandas repetitivas sua jurisprudência pacificada com a específica finalidade de atribuir-lhes a vinculação que as decisões do Pleno ou das Turmas não possuem. –
6. IRDR. Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso de Formação. Admissível o incidente, considerando a inconstância da jurisprudência das diversas câmaras e instâncias (Tribunal e Colégios Recursais) envolvendo (i) a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do PUIL no 413-RS, STJ, 1a Seção, 11-4-2018, Rel. Benedito Gonçalves, em detrimento daquele exarado pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015, Órgão Especial, 3-2-2016, Rel. Salles Rossi, e (ii) o pagamento do adicional de insalubridade aos policiais militares enquanto frequentam o curso de formação. A repercussão da questão (que envolve milhares de servidores da Policia Militar), a diversidade de solução dada pelas turmas e câmaras e a necessidade de interpretação uniforme, definindo o direito da administração e dos administrados, demonstram o risco de ofensa à isonomia dos servidores e à segurança jurídica do Estado e de seus serventuários (elemento qualitativo), além da potencial repetição da controvérsia em inúmeros de processos (elemento quantitativo). –
Incidente admitido com a suspensão das ações em andamento em primeiro e segundo grau nas Varas e Turmas Recursais e nas Varas e neste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000691990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 0018264-70.2020.8.26.0000, da Comarca de
Praia Grande, em que é requerente COLENDA 10a CAMARA DE DIREITO
PUBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, admitido o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, vencido o Desembargador
Cláudio Pedrassi, que abriu divergência, acompanhado dos Desembargadores
Fermino Magnani Filho e Rubens Rihl. Acompanharam o Relator os
Desembargadores Sidney Romano dos Reis, J. M. Ribeiro de Paula, Oswaldo
Luiz Palu, Encinas Manfré, Paulo Barcellos Gatti, Luiz Sérgio Fernandes de
Souza, Bandeira Lins, Afonso Faro Jr. e Isabel Cogan. Declararão votos
divergente o Desembargador Claudio Augusto Pedrassi e convergente o
Desembargador Luiz Sergio Fernandes de Souza.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO
MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS
RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO
JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no IRDR-0049/20
IRDR no 0018264-70.2020 Turma Especial de Direito Público
Suscte: 10a Câmara de Direito Público
Interessados: Estado de São Paulo, Jeferson Luiz Melo Ribeiro
Origem: Vara Faz Pública (Praia Grande) Proc. no 1000939-26.2019
Juiz: Enoque Cartaxo de Souza
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. POLICIAIS MILITARES. Adicional de
insalubridade. Termo inicial. Curso de Formação. LCE no
432/85 e 835/97. Divergência entre as Câmaras que compõe a
Seção de Direito Público.
1. Estabilidade da jurisprudência. O CPC prevê no art. 926 que
'os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente' e prevê para isso três instrumentos:
(a) a assunção de competência prevista no art. 947 'caput'
'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de
processo de competência originária envolver relevante questão
de direito, com grande repercussão social, sem repetição em
múltiplos processos'; (b) a composição da divergência entre
câmaras, a antiga uniformização de jurisprudência, prevista no
art. 947 § 4o, 'quando ocorrer relevante questão de direito a
respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição
de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o
incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art.
976, 'quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica'. São instrumentos diversos com requisitos
próprios, que não se confundem e coexistem.
2. IRDR. Repetição de demandas. A Turma Especial debruçou-
se sobre o requisito de 'repetição' em casos anteriores, sem
chegar a uma conclusão; sabe-se apenas, de acordo com
trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não
estabelece um número mínimo de demandas. A 'repetição de
processos' não se refere apenas às demandas propostas, mas
também às demandas potenciais ou futuras, assim como a
'controvérsia' refere-se ao momento presente e ao momento
futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só
nos processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade;
não casos particulares, isolados, de rara ocorrência, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsias com o potencial de repetição. É por isso que
tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada, dos
requisitos do inciso I.
3. IRDR. Controvérsia. O termo 'controvérsia' deve ser tomado
em seu uso corrente, de debate ou divergência entre as partes,
não entre os julgadores. Assim, a própria existência da
demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as
partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de
direito e basta isso para o atendimento a inciso I. Não é
conclusão escoteira, pois a lei diferencia as duas situações: no
art. 947, § 4o cuida da 'divergência entre câmaras ou turmas',
referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976, I cuida da
'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao
desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito,
pois câmaras não 'controvertem', câmaras 'divergem']. A
divergência entre câmaras ou turmas não é requisito do IRDR,
que pode ser instaurado mesmo quando a jurisprudência é
pacífica; mas apenas a controvérsia recorrente entre as partes
sobre questão de direito. No caso, contudo, verifica-se também
patente divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de
Direito Público e entre estas e as Turmas Recursais dos
Juizados Especiais, a recomendar a pacificação do entendimento.
4. IRDR. Segurança jurídica. Não bastam a repetição e a
controvérsia; é preciso haver risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica, nos termos do inciso II. O inciso II é
redundante, desnecessário e está contido no inciso I, pois se
todos merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se
repita e enseje soluções diferentes ofende a isonomia e a
segurança jurídica. Uma demanda que cumpra o inciso I
necessariamente cumprirá o inciso II, e vice versa; não se pode
ver um sem o outro.
5. IRDR. Admissibilidade. Há interesse no processamento do
incidente: primeiro, porque, além da controvérsia e ainda que
não seja requisito do incidente segundo o entendimento deste
relator, há evidente divergência entre as Câmaras que
compõem esta Seção de Direito Público e das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais; segundo, porque a decisão
na assunção de competência e no IRDR agrega o efeito
vinculante que as decisões isoladas não possuem, como decorre
dos art. 947, § 3o e 985, inclusive aos feitos que tramitam nos
juizados especiais (inciso I); terceiro, que decorre do efeito
vinculante, evita a instabilidade que provém da alteração do
entendimento das câmaras ou turmas no decorrer do tempo;
quarto e finalmente, ainda que não inserido na lei, induz com a
sua maior autoridade o comportamento da administração e dos
servidores. É por isso que o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça vêm submetendo ao rito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão geral e das demandas repetitivas sua jurisprudência
pacificada com a específica finalidade de atribuir-lhes a
vinculação que as decisões do Pleno ou das Turmas não
possuem.
6. IRDR. Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso de
Formação.
Admissível
o
incidente,
considerando
a
inconstância da jurisprudência das diversas câmaras e
instâncias (Tribunal e Colégios Recursais) envolvendo (i) a
aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
PUIL no 413-RS, STJ, 1a Seção, 11-4-2018, Rel. Benedito
Gonçalves, em detrimento daquele exarado pelo Órgão
Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0080853-74.2015, Órgão Especial, 3-2-2016, Rel. Salles Rossi,
e (ii) o pagamento do adicional de insalubridade aos policiais
militares enquanto frequentam o curso de formação. A
repercussão da questão (que envolve milhares de servidores da
Policia Militar), a diversidade de solução dada pelas turmas e
câmaras e a necessidade de interpretação uniforme, definindo o
direito da administração e dos administrados, demonstram o
risco de ofensa à isonomia dos servidores e à segurança
jurídica do Estado e de seus serventuários (elemento
qualitativo), além da potencial repetição da controvérsia em
inúmeros de processos (elemento quantitativo).
Incidente admitido com a suspensão das ações em andamento
em primeiro e segundo grau nas Varas e Turmas Recursais e
nas Varas e neste Tribunal.
1.
Em 3-2-2020, a 10a Câmara de Direito Público, por
unanimidade, determinou a remessa dos autos a esta Turma Especial para
instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com
a finalidade de ver definido o termo inicial do pagamento do adicional de
insalubridade dos policiais militares do Estado, frente (i) aos entendimentos
constantes do PUIL no 413-RS, STJ, e da Arguição de Inconstitucionalidade no
0080853-74.2015, TJSP; (ii) ao período de frequência do policial militar no
Curso de Formação.
O incidente foi arguido em ação ordinária ajuizada
por policial militar que tomou posse no cargo de Soldado PM de Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Classe no dia 7-12-2017; afirma que o adicional de insalubridade passou a
ser pago somente em novembro de 2018 e pede que o pagamento seja
efetuado a contar da data de início do exercício da atividade policial, além dos
atrasados (fls. 1/9). O pedido foi julgado procedente (fls. 57/60) e contra a
sentença foi interposta apelação pelo Estado (fls. 63/94).
3.
O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê
para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência prevista no art.
947 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de
processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com
grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a
composição da divergência entre câmaras, a antiga uniformização de
jurisprudência, prevista no art. 947 § 4o, 'quando ocorrer relevante questão de
direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de
divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o incidente de
resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976, 'quando houver,
simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica'.
Os três instrumentos não se confundem e devem
ser interpretados à luz do art. 926. A assunção de competência do art. 947
'caput' desloca a competência para a Turma Especial de casos relevantes e de
grande repercussão social, permitindo uma discussão abrangente e
conferindo a autoridade do colegiado ampliado; a composição de divergência
desloca a competência quando, ainda que sem o grande relevo, repercussão
social ou elevado número de demandas, houver conveniência na composição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da divergência entre as câmaras ou turmas; e o incidente de resolução de
demandas repetitivas desloca a competência em caso de efetiva repetição de
processos com a mesma controvérsia e risco à isonomia ou à segurança
jurídica, com menção à repetição de processos, mas sem menção à relevância
e repercussão social ou à divergência entre câmaras ou turmas. Resumindo,
três instrumentos para umas, poucas ou muitas demandas.
4.
O art. 976 do CPC traz em seus incisos os dois
únicos requisitos à admissão do incidente: (i) a efetiva repetição de processos
que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
(ii) e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Tenho entendido que
o inciso I menciona a existência de 'controvérsia'; isto é, '1. Discussão ou
debate regular acerca de assunto literário, artístico, científico, etc. 2.
Contestação, polêmica' (Novo Dicionário Aurélio, 2a Ed. Nova Fronteira, Rio de
Janeiro, 1989, pág. 469), que deve ser tomada em seu uso corrente, de debate
ou divergência entre as partes, não entre os julgadores. Assim, a própria
existência da demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as
partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de direito e basta
isso para o atendimento a inciso I. Não é conclusão escoteira, pois a lei
diferencia as duas situações: no art. 947 § 4o cuida da 'divergência entre
câmaras ou turmas', referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976 I
cuida da 'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao
desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito, pois câmaras
não 'controvertem', câmaras 'divergem']. A divergência entre câmaras ou
turmas não é requisito do IRDR, que pode ser instaurado mesmo quando a
jurisprudência é pacífica (veremos mais adiante porque); mas apenas a
controvérsia recorrente entre as partes sobre questão de direito.
A premissa parece chocar-se com a outra parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso I, que menciona também a efetiva repetição de processos; pois a
controvérsia entre as partes deve desaguar em determinado número de
processos ante o vocábulo 'repetição'. A Turma Especial debruçou-se sobre a
'repetição' em casos anteriores sem chegar a uma conclusão; sabe-se apenas,
de acordo com trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não
estabelece um número mínimo de demandas. 'Repetição de processos' e
'controvérsias', como coloco neste voto, trazem ainda uma dificuldade
aparente: a Turma Especial tem visto a repetição pela demonstração passada,
as demandas propostas, sem preocupar-se com as demandas potenciais ou
futuras; e a 'controvérsia' refere-se também ao momento presente e ao
momento futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só nos
processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade; não casos
particulares, isolados, de rara ocorrência, mas controvérsias com o potencial
de repetição. É por isso que tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada,
dos requisitos do inciso I.
Não bastam a repetição e a controvérsia; é preciso
haver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do inciso
II. Esse é um código mal redigido, confuso e prolixo, a demandar um esforço
do intérprete; o inciso II é redundante, desnecessário e está contido no inciso
I, pois se todos merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se repita
e enseje soluções diferentes ofende a isonomia e a segurança jurídica. Uma
demanda que cumpra o inciso I necessariamente cumprirá o inciso II, e vice
versa; não se pode ver um sem o outro.
5.
Adicional
de
insalubridade.
Termo
inicial.
O
assunto dos autos não é novo e foi analisado por este relator no caso Cláudio
Machado Oliva da Fonseca v. Fazenda Estadual, AC no 828.927.5/6-00, 10a
Câmara de Direito Público, voto AC-2753. Na ocasião, manteve-se o
posicionamento da Câmara que, após certa oscilação, pacificou entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo o qual o adicional de insalubridade deve ser pago a contar da data da
LCE no 432/85 ou do início do exercício, independentemente da data do
laudo, no caso dos servidores admitidos até a edição da LCE no 835/97 de
4-11-1997; e a partir da data da homologação do laudo no caso dos servidores
admitidos a partir de então, ante a expressa previsão do art. 6o que
acrescentou à LCE no 432/85 o art. 3o-A com a seguinte redação: “O adicional
de insalubridade produzirá efeitos pecuniários a partir da data da
homologação do laudo de insalubridade”. Consignou-se no voto:
“(...) Esse entendimento, a que aderi alterando posição anterior, decorre de o
adicional de insalubridade ter perdido o 'status' constitucional para o
funcionário público (vide a redação dada ao § 3o do art. 39 pela EC no 19/98),
ficando sua instituição e pagamento ao arbítrio exclusivo da lei; os benefícios e
vantagens devem ser pagos nos termos dela, se norma de maior hierarquia não
dispõe de maneira diferente. (...)”. (Cláudio Machado Oliva da Fonseca v.
Fazenda Estadual, AC no 828.927.5/6-00, TJSP, 10a Câmara de Direito
Público, voto AC-2753).
A jurisprudência das demais Câmaras, contudo,
inclinou-se majoritariamente na direção oposta. Diante disso, remetemos a
AC no 4013532-68.2013 ao Órgão Especial para que declarasse a invalidade
ou a não aplicação do art. 3o-A da LCE no 432/85, introduzido pela LCE no
835/97, para que pudéssemos prosseguir naquele julgamento e, sendo o
caso, ratificar a sentença que assim determinou. A Arguição de
Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015, oriunda daqueles autos, foi
julgada em 3-2-2016 pelo Órgão Especial, Rel. Salles Rossi, que confirmou
por unanimidade o entendimento majoritário da Seção e declarou a
inconstitucionalidade do art. 3o-A da LCE no 432/85 por ofensa à
razoabilidade:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 3o-A da Lei Complementar
Estadual no 432/85 (introduzido pela LC Estadual 835/97, que determina que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a concessão de adicional de insalubridade surte efeitos pecuniários apenas à
data da homologação do laudo). Afronta ao princípio da razoabilidade e, bem
assim, ao disposto no art. 111 da Constituição Estadual. Laudo pericial que
possui natureza meramente declaratória. Adicional que deve retroagir ao início
do exercício da atividade que expôs o servidor a fatores de risco à saúde.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Acolhimento do incidente (Arguição
de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015, Órgão Especial, 3-2-2016, Rel.
Salles Rossi, v.u.).
6.
O julgamento pelo Órgão Especial afastou a dúvida
que até então existia ao afirmar o caráter declaratório do laudo que atesta a
insalubridade, entendendo por devido o pagamento do adicional apenas após
a realização da perícia e homologação do laudo, mas sem prejuízo do
pagamento dos atrasados, devidos desde o início do exercício da atividade
insalubre, que no caso dos autos se deu com o ingresso na carreira. O
pagamento do adicional desde a data de ingresso não importa retroação do
direito ou do ato da Administração (o que seria vedado), mas mero pagamento,
já que a existência ou não da insalubridade é condição que independe do
laudo, cujo objetivo é tão somente constatá-la (ou não) e indicar o seu grau.
Cito recente precedente em que fui 3o Juiz:
POLICIAL MILITAR. Vencimentos. Adicional de insalubridade. Pagamento a
partir da data em que teve início a atividade insalubre. Laudo que apenas
constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde o início do exercício
do cargo, que coincide com a posse, e inclui o período em que a autora
frequentou o curso de formação. Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal
no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei
9.494/97.
Declaração
de
inconstitucionalidade
do
dispositivo,
por
arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante
aos critérios de correção monetária. Sentença de procedência. Recurso
conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, não provido, alterado, de
ofício, o critério da correção monetária e majorados os honorários advocatícios
(Bruna Fernanda dos Santos Rodrigues vs Fazenda Estadual, AC no 1002572-
97.2017, 10a Câmara de Direito Público, 2-10-2017, Rel. Antônio Villen,
conheceram em parte o recurso e, na parte conhecida, negaram provimento,
v.u.).
7.
Adicional de insalubridade. Termo inicial. Não
obstante o entendimento pacificado neste tribunal, o Superior Tribunal de
Justiça, na análise da lei federal, afirma não ser possível emprestar ao laudo
pericial efeitos retroativos à sua elaboração para fins de pagamento de
adicional de insalubridade:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO
DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e
periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos
adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do
pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de
exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de
laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses
documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é
nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior
Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o
pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova
efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de
presumir
insalubridade
em
épocas
passadas,
emprestando-se
efeitos
retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido:
REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O
acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual
merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de
determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo
pericial. (Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA vs. Edgar Sales Brasil
Neto, PUIL no 413-RS, STJ, 1a Seção, 11-4-2018, Rel. Benedito Gonçalves).
8.
Embora a decisão do Superior Tribunal de Justiça
tenha analisado a lei federal e seja vinculante apenas para os Juizados
Especiais Federais, o entendimento passou a ser adotado por diversas
Câmaras de Direito Público, mas não por todas:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público estadual em atividade. Policial Militar. Pre-
tensão destinada ao reconhecimento do direito pretérito do recebimento do
adici-onal de insalubridade, com pagamento das diferenças salariais
correlatas, desde a data de ingresso no serviço policial militar ativo.
Possibilidade. Previsão legal contida na Lei Complementar Estadual no 432/85.
Declaração de inconstitucio-nalidade, pelo E. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça, do art. 3-A da refe-rida LCE no 432/85. Função policial exercida
sob condições insalubres desde a data de ingresso no serviço público,
incluindo o período do Curso de Formação. Servidor que já estava exposto aos
riscos e ao fator de insalubridade, uma vez que o art. 15 da LCE no 1.291/16
prevê que, nesse período, já é exercida a função de soldado da Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito do autor previsto em lei que não se pode admi-tir violação. Princípio que
veda o enriquecimento sem causa da Administração. Sentença de parcial
procedência reformada para total procedência. RECURSO PROVIDO. (AC no
1000298-71.2019.8.26.0660, 1a Câmara de Direito Público, 26-3-2020, Rel.
Vicente de Abreu Amadei, v.u.)
APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. Adicional de insalubridade. Pagamento devido
desde o ingresso na corporação. O direito ao recebimento do adicional de
insalu-bridade a partir da data considera o momento do início do exercício da
atividade nociva à saúde, desde que já previsto em lei o seu pagamento. O
direito do traba-lhador que expõe sua saúde a riscos de receber o adicional de
insalubridade de-corre da lei, de modo que o laudo simplesmente reconhece a
condição insalubre da atividade. O laudo técnico informa a condição insalubre
da atividade exercida pelo servidor. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Prevalência da orientação do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no
sentido de que o adicional é devi-do desde o início do exercício da atividade
insalubre. Inteligência do art. 927 do CPC. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO. (AC no 1022332-57.2015.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
j. 31-3-2020, Rel. José Maria Câmara Junior, v.u.).
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES.
Adicional de insalubridade. Devido desde o início da atividade insalubre. Laudo
homologatório da atividade insalubre de natureza meramente declaratória.
Precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Público e deste Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Juros e correção monetária. Há de ser observado o
que vier a ser decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810 STF e Tema no 905 - STJ. Honorários Advocatícios. Art. 85, § 11, do
CPC/2015 Majoração de 2% em razão da atuação em grau recursal. NEGA-
SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA FESP. - (AC no
1001140-29.2019.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, 6-2-2020, Rel.
Afonso Faro Jr., v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Policiais militares. Pretensão ao percebimento da vantagem pecuniária a partir
do ingresso na função. Não cabimento. Adicional que é devido desde a
homologação do laudo pericial. Entendimento consolidado no STJ neste
sentido. Sentença reformada. Reexame necessário provido. (AC no
1048482-75.2015.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, 16-10-2018. Rel.
Cláudio Pedrassi, v.u.).
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. Verba devida apenas a
partir da formalização do laudo comprobatório, conforme entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 413/RS. Impossibilidade de pagamento retroativo ao laudo.
Sentença
de
procedência
reformada.
Recurso
provido.
-
(AC
no
1006316-61.2018.8.26.0590, 5a Câmara de Direito Público, 27-9-2019, Rel.
Heloísa Mimessi, v.u.).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policiais Militares. Pretensão ao
recebimento de adicional de insalubridade, no grau máximo, a partir do
ingresso na carreira militar e não a partir da homologação do laudo de
insalubridade. Inadmissibilidade. Pagamento devido a partir da formalização
do laudo comprobatório que se impõem, conforme assentado pelo STJ no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 413. Sentença reformada.
Recurso provido. (AC no 1005350-60.2018.8.26.0053, 7a Câmara de Direito
Público, 5-4-2019, Rel. Coimbra Schmidt, v.u.).
9.
As Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste
Estado, por sua vez, estão divididas; é possível encontrar acórdãos recentes,
ora mantendo o posicionamento sedimentado no Órgão Especial, ora
aplicando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO INOMINADO. Recebimento do Adicional de Insalubridade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial militar desde antes da homologação do laudo e incluindo o Curso de
Formação. Lei Complementar Estadual no 432/85. Situações de periculosidade
presentes desde o curso de formação. Laudo técnico configura-se como
meramente declaratório. DECISÃO DO STJ (2017/247012-2) que determinou o
pagamento do AI somente a partir do laudo diz respeito a pedido formulado por
professor/engenheiro agrônomo que pretendia o recebimento do adicional
desde o início de suas atividades docentes na Universidade Federal. Situação
do servidor federal é diversa do Policial Militar do Estado de São Paulo que,
desde o início das atividades, está sujeito às situações insalubres, como
admitido no Boletim Geral da Polícia Militar 142/92. Tema 5 da Turma de
Uniformização (processo 0000121-09.2014.8.26.9000). Obrigação de trato
sucessivo, que deve observar a prescrição quinquenal. Recurso interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo não provido. (Recurso Inominado
Cível no 1026019-03.2019.8.26.0053, 2a Turma, Fazenda Pública, Pedregulho,
3-11-2019, Rel. Simone Casoretti, v.u.).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POLICIAL MILITAR. 1. Pretensão ao
recebimento do adicional de insalubridade desde a admissão do autor, ao invés
da homologação do laudo. 2. Sentença de Improcedência. 3. Acolhimento do
pedido da recorrente, pois o laudo não e constitutivo do direito, mas
meramente declaratório. 3. Recurso da parte autora a que se dá provimento.
(Recurso Inominado Cível no 1004982-85.2017.8.26.0053, 1a Turma - Fazenda
Pública, Tupã, 29-11-2019, Rel. Maricy Maraldi, v.u.).
Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade desde a admissão do
autor, ao invés da homologação do laudo. 2. Acolhimento do pedido, pois o
adicional de insalubridade é pago indistintamente a todo policial, pois a
Administração considera a atividade policial, como um todo, insalubre. A
norma do art. 6o, LC n. 835/97, que acrescentou o artigo 3o-A da LC n.
432/85, é inconstitucional na forma da Arguição de Inconstitucionalidade no
0080853-74.2015.8.26.0000, oriundo do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo. 3. Recurso do autor provido. (Recurso Inominado Cível
no 1028919-27.2017.8.26.0053, 1a Turma - Fazenda Pública, Porto Ferreira,
19-11-2019, Rel. Luiz Fernando Rodrigues Guerra, v.u.).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Policial Militar do estado de São Paulo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PMESP. Lei Complementar no 432/1985, alterada pela LCE n. 835/1997 e
LCE n. 1.179/2012. Voto do Relator vencido. Adotado o entendimento da
maioria da Turma Recursal. MÉRITO. Pretensão do servidor, policial militar, à
percepção do adicional de insalubridade da data de seu ingresso às fileiras da
corporação (16/03/2010) até a implementação do pagamento do aludido
adicional (01/04/2011). Inadmissibilidade. Entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL no. 413/RS: o adicional de
insalubridade é devido a partir da emissão e/ou homologação do laudo pericial
que atesta a condição de insalubridade. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
não
provido.
-
(Recurso
Inominado
Cível
no
0027206-73.2013.8.26.0053,
3a
Turma
-
Fazenda
Pública,
Capital,
28-11-2019, Rel. Rubens Hideo Arai, v.u.).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Policial
militar. Adicional de Insalubridade. Pretensão ao percebimento da vantagem
pecuniária a partir do ingresso na carreira. Não cabimento. Adicional que é
devido apenas desde a homologação do laudo pericial. Entendimento
consolidado no STJ, em uniformização de jurisprudência (PUIL 413). Sentença
reformada.
Recurso
provido. (Recurso
Inominado
Cível
no
1006440-80.2019.8.26.0405, 3a Turma Cível, Osasco, 28-11-2019, Rel. Fábio
Martins Marsiglio, v.u.).
10.
Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso de
Formação. Superada a questão colocada nos itens anteriores e acolhido o
entendimento
sedimentado
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0080853-74.2015.8.26.0000, que reconhece a natureza declaratória do laudo
que atesta a insalubridade, outro aspecto passou a ser objeto de divergência,
qual seja o pagamento ou não do adicional de insalubridade no período em
que o policial frequenta o Curso de Formação da Polícia Militar. Embora na
Seção de Direito Público a questão esteja sedimentada no sentido de que o
pagamento do adicional é devido desde o início do exercício, que coincide com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a data de ingresso dos servidores no curso de formação, há relevante
dissonância no julgamento da questão nos Colégios Recursais e juízos de
primeira instância, onde encontramos diversos julgados no sentido de que o
pagamento é indevido, ante a ausência de agentes insalubres durante as
atividades empreendidas no curso de formação:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Policial Militar. Pretensão ao adicional ainda durante
o Curso de Formação de soldados. Sentença deve ser mantida. Ação
procedente. Admissível o reconhecimento do direito para a parte demandante
no período de curso de formação, sob pena enriquecimento ilícito da
Administração. Incidindo o adicional de insalubridade férias com o terço
constitucional e 13o salários proporcionais. RECURSO NAO PROVIDO.
(Recurso Inominado Cível no 1004034-42.2019.8.26.0161, Turma Cível e
Criminal, Diadema, 25-11-2019, Rel. Carlos Visconti, v.u.).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Policial Militar. Pretensão ao recebimento do
adicional a partir da data do ingresso na corporação. Inclusão do período do
curso de formação. Laudo pericial de caráter meramente declaratório.
Pagamento devido desde o ingresso. Sentença de procedência mantida. Cálculo
da atualização monetária corretamente determinada pelo IPCA-E nos termos
do que restou decidido no RE 870.947 do STF com repercussão geral. Tema
810.
Recurso
improvido.
(Recurso
Inominado
Cível
no
1004479-07.2019.8.26.0405,
Turma
Cível
e
Criminal,
Santo
André,
23-10-2019, Rel. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, v.u.).
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
POLICIAIS
CIVIS.
Adicional
de
Insalubridade. Sentença de condenação ao pagamento desde o início de
exercício no cargo, afastado período do curso de formação, e excluídos reflexos.
Ausência de prova de exposição da parte autora a qualquer condição
propriamente insalubre (que não se confunde com eventual periculosidade)
durante o curso de formação. Precedentes. Devidos, no entanto, os reflexos
sobre o décimo terceiro salário e sobre as férias. Necessidade, porém, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de eventual imposto de renda, da contribuição previdenciária, nos
termos do artigo 8o da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, e eventual
contribuição de assistência médica. Sentença de parcial procedência em parte
reformada. Dá-se parcial provimento ao recurso. (Recurso Inominado Cível no
1002942-33.2017.8.26.0053, 4a Turma
Capital, 13-6-2019, Rel. Carlos
Eduardo Borges Fantacini, v.u.).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Curso de formação em que não há atividade
insalubre, sendo incabível o pagamento do adicional em tal período. Recurso
improvido. (Recurso Inominado Cível no 1054584-45.2017.8.26.0053, 5a
Turma - Fazenda Pública, Capital, 2-12-2018, Rel. Tania Mara Ahualli).
11.
IRDR. Adicional de insalubridade. Termo inicial.
Admissibilidade. Há interesse no processamento do incidente por diversos
motivos. Primeiro, verifica-se que, no caso em apreço, há divergência entre os
acórdãos proferidos pelas Câmaras do Tribunal de Justiça e pelas Turmas
Recursais do Juizado Especial; e compete à Turma Especial, único órgão
competente para isso, compor tal divergência. Segundo, a decisão agrega à
decisão proferida na assunção de competência e no IRDR o efeito vinculante
que as decisões isoladas não possuem, como decorre dos art. 947 § 3o e 985,
inclusive aos casos que tramitam nos juizados especiais, conforme inciso I do
art. 985. Terceiro, que decorre do efeito vinculante, evita a instabilidade que
decorre da alteração do entendimento das câmaras ou turmas no decorrer do
tempo. Quarto e finalmente, ainda que não inserido na lei, induz com a sua
maior autoridade o comportamento da administração e dos administrados,
que passam a gerir a situação funcional conforme a regra agora cristalizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
vêm submetendo ao rito da repercussão geral e das demandas repetitivas sua
jurisprudência pacificada com a específica finalidade de atribuir-lhes a
vinculação que as decisões do Pleno ou das Turmas não possuem.
12.
A decisão para ambas as questões colocadas
(aplicação do entendimento do STJ, que apreciou a lei federal, ou do
posicionamento firmado pelo Órgão Especial, e o pagamento do adicional
durante o Curso de Formação) envolve a interpretação da lei estadual, de
competência exclusiva do tribunal; é patente e efetiva a repetição de processos
contendo controvérsia sobre a questão de direito que atinge diretamente
milhares de militares como potenciais litigantes, além daqueles que já
propuseram demandas análogas que já foram apreciadas por este tribunal;
atendido, portanto, o requisito quantitativo disposto no inciso I, do art. 976 do
Novo Código de Processo Civil.
O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
também é latente, na forma do inciso II, do art. 976 do CPC; atinge todos os
policiais militares do Estado e exige solução uniforme, para os que os
interessados saibam a extensão do direito e o Tribunal e os Colégios
Recursais saibam qual o posicionamento, aquele exarado pelo STJ no PUIL no
413-RS, STJ, 1a Seção, 11-4-2018, Rel. Benedito Gonçalves (natureza
constitutiva do laudo), ou aquele sedimentado na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015, Órgão Especial, 3-2-2016, Rel.
Salles Rossi (natureza declaratória do laudo); e a existência ou não da
insalubridade nesse momento inicial da carreira. A segurança jurídica da
administração é abalada pela imprevisibilidade orçamentária advinda do
ajuizamento de centenas de ações, cujos resultados são hoje disformes. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preciso, ainda, por cobro a essa litigância repetida, que decorre da
incapacidade que as Câmaras vêm encontrando, pelo processo da depuração
natural, para chegar a um entendimento comum, evitando-se, assim, o risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica não apenas dos policiais
militares, como também do próprio Estado, razão pela qual também
configurado o elemento qualitativo necessário para a instauração do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas.
Assim, necessária a definição da questão pela Seção,
de modo a compor a divergência da jurisprudência interna e dar um norte
seguro aos juízes, à administração e aos administrados. O volume dos
processos que temos julgado demonstra a inquietude e o inconformismo dos
servidores, que têm esbarrado na indefinição do Tribunal. A análise poderá
servir de fundamento para a mesma controvérsia relativa aos servidores civis
estaduais e municipais.
13.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 976 do
CPC, é caso de admitir o incidente e, nos termos do art. 982, I e III, do CPC,
determinar a suspensão dos processos pendentes e intimar o Ministério
Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Após retornem,
para andamento e aplicação do art. 983 do CPC.
O voto é pela admissão do incidente de resolução
de demandas repetitivas, com a suspensão das ações em andamento em
primeiro e segundo grau nas Varas e Turmas Recursais e nas Varas e neste
Tribunal que digam respeito (i) ao termo inicial para pagamento do adicional
de insalubridade a policiais militares; (ii) e ao pagamento do adicional durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Curso de Formação, nos termos do art. 982, I do CPC, sem prejuízo de
apreciação de tutelas de urgência. Façam-se as comunicações e anotações de
praxe.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.095
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0018264-70.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Requerente: Colenda 10a Camara de Direito Publico do Tribunal de Justiça
de São Paulo
Interessados: Jeferson Luiz Melo Ribeiro e Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos, etc.
Declaro meu voto apenas para consignar que a razão pela
qual admito o incidente de resolução de demandas repetitivas prende-se ao fato de que,
no caso, a “repetitividade”, expressão que integra o nomem iuris do instituto na base do
qual o eminente Relator, em grau de apelação, suscitou a atuação da Egrégia Turma
Especial, é o fundamento do exame a que ora se propõe o E. Órgão Colegiado.
Dito de outra forma, não se trata de perscrutar eventual
situação em que pudesse a dissensão pontual ganhar corpo como controvérsia, com
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Cuida-se, de outra forma, de saber se
se instalou controvérsia, de forma recorrente e, nesta medida, repetitiva, a justificar o
exame da Turma Especial, com fixação da tese jurídica.
“Demandas Repetitivas” não é o mesmo que “demanda
repetida”. Repetido é adjetivo que indica aquilo que se repetiu, aquilo que se disse ou
fez mais de uma vez, o que tornou a suceder ou acontecer, ao passo que o adjetivo
repetitivo remete à situação em que ocorrem muitas repetições, àquilo que se repete
com frequência (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, RJ, Objetiva, 2007, p.
2430). Para lembrar o jurista francês René Cassin, “uma palavra para cada ideia, uma
ideia para cada palavra”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a repetitividade de que trata o legislador há de ser
interpretada, ainda – à luz da regra do artigo 976, I, do Código de Processo Civil –,
como representativa de dissensão reinante por força da simultânea existência de
expressivo número de acórdãos num determinado sentido e de expressivo número de
acórdãos em sentido diverso (pensando-se aqui na questão exclusivamente de direito
cuja controvérsia o jurisdicionado queira ver pacificada mediante a atuação da E. Turma
Especial).
No caso sob exame, existem, no âmbito deste Egrégio
Tribunal, em repetitivas demandas, entendimentos diferentes quanto ao termo inicial do
pagamento do adicional de insalubridade, e mais especificamente, divergência quanto à
tese de que, já no início do curso preparatório para o exercício da função, faria jus o
policial militar ao recebimento daquela vantagem.
Enfim, por esses fundamentos que, pelo meu voto, o
IRDR tem de ser admitido.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
9o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21831
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0018264-70.2020.8.26.0000
Suscitante: 10a Câmara de Direito Público
Interessados:
Estado de São Paulo, Jeferson Luiz Melo Ribeiro
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Praia Grande
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Questão referente à termo inicial de
pagamento de adicional de insalubridade aos Policiais
Militares, se da data do laudo ou do início do exercício da
função. Jurisprudência pacífica no STJ no sentido de ser o
laudo o termo inicial do adicional. Decisão proferida no
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413 pelo
STJ. Decisão que ainda que não tenha caráter vinculante para a
Justiça Comum, teria para os Juizados Especiais e que indica
diretriz do Tribunal Superior, a afastar a necessidade de
instauração do incidente. Inexistência de risco de ofensa à
isonomia e segurança jurídica. Requisito do art. 976, II e § 4o
do NCPC não atendido.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Questão referente a incidência de adicional de
insalubridade durante o curso de formação dos Policiais
Militares que ingressam na carreira. Inexistência de questão
puramente de direito. Necessidade de verificação de fato
quanto as efetivas atividade de tal curso, que podem ser
modificadas a cada curso de formação. Necessidade de
produção de prova. Matéria que não é unicamente de direito,
mas envolve questão fática. Requisito do art. 976, I do NCP
não atendido. Incidente não admitido.
Vistos.
Trata-se incidente de resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda repetitiva, onde a 10a Câmara de Direito Público,
em ação movida por Policial Militar discutindo a incidência de adicional de insalubridade, indica a
instauração de IRDR visando definir a data de início de
tal adicional, se da data do laudo ou do início do
exercício da função. Questiona, ainda, a incidência do
adicional no curso de formação do Policial Militar.
É o relatório.
1.
Examinando-se
o
processo
vinculado a este incidente, verifica-se que o processo no
1000939-26.2019.8.26.0477, foi ajuizado perante a Vara da
Fazenda de Praia Grande, discutindo a incidência de
adicional de insalubridade em favor de Policial Militar.
2. Como o que dispõe o art. 976, do
NCPC é cabível a instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: a)
efetiva
repetição
de
processos;
b)
que
contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
e c) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
O
Incidente
ainda
pode
ser
suscitado pelo Juízo de ofício, pela parte de processo,
pelo Ministério Público e Defensoria.
Por
fim,
necessário
que
haja
competência do órgão julgador em relação a incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitado.
3. No caso em exame, o primeiro
ponto que impede a admissão do presente incidente diz
respeito a ausência do requisito do art. 976, II do NCPC,
ou seja, o risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica.
Ora, para haver risco à isonomia e
segurança, sendo imprescindível também que haja decisões
conflitantes sobre o tema e que não haja definição pelos
Tribunais Superiores da questão.
Neste sentido, a lição de Marcos de
Araújo Cavalcanti, citando inclusive, Nelson Nery Jr.:
“é possível extrair-se do texto do NCPC a exigência prévia de decisões
conflitantes para admissibilidade do IRDR. Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery explicam que: “ao mencionar como requisitos para a
instauração do incidente, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, já
pressupõe a existência de controvérsia; do contrário, se a questão é sempre
decidida de modo uniforme, ainda que tenha potencial de multiplicação de
ações, não há razão para instauração do incidente, pois não há o que
prevenir.
(...)
Dessa forma, para que o IRDR possa ser admitido é preciso que existam,
previamente, decisões antagônicas proferidas nos diversos processos
repetitivos, colocando em riscos os princípios da isonomia e segurança
jurídica. Sem divergência decisória não haverá risco aos referidos
princípios constitucionais e, então, faltará interesse processual na
instauração do incidente.
(in “Incidente de Resolução de Demandas repetitivas IRDR “, ed. Revista dos
Tribunais, ed. 2016, pág. 214/215).
4. Contudo, como se infere pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação do art. 976, § 4o, também é necessário que a
questão não tenha sido tratada pelos Tribunais Superiores.
No caso em exame, o STJ já decidiu
a matéria em julgamento de Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei no 413:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de
estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao
servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos
adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do
pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de
exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de
laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses
documentos antes de autorizar o pagamento."
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se
assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres
a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo
período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no
REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual
merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do
adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidentemente
que
poder-se-ia
alegar que tal decisão, de Uniformização de Intepretação
de Lei só tem efeito vinculante perante os Juizados
Especiais e não perante a Justiça Comum (cf. art. 14 e
seus parágrafos da lei no 10.259/01 e Resolução no
10/2007).
Contudo,
de
qualquer
forma,
a
diretriz da matéria de direito está definida pelo Tribunal
Superior, o que afasta a possibilidade do IRDR.
5. Quanto a existência de decisão
do Órgão Especial que reconheceu a inconstitucionalidade
de lei estadual que fixada o laudo como termo inicial, com
a devida vênia, tal entendimento estaria prejudicado pelo
julgamento superveniente do Tribunal Superior (proferido
em 2018, sob a égide do atual CPC).
Em primeiro lugar por ter sido a
arguição julgada pelo Órgão Especial na vigência do CPC de
1973, quando não tinha efeito vinculante.
Além disso, a decisão do Órgão
Especial não é lei, e seu efeito é apenas retirar do mundo
jurídico o artigo questionado.
Não pode a decisão do incidente de
inconstitucionalidade legislar, fixando qual seria o termo
inicial, ou seja, assumindo o papel de legislador.
Juridicamente,
não
haveria
lei
estadual fixando qual seria o termo para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adicional.
Logo, deve prevalecer a orientação
do Tribunal Superior.
6. Por fim, outro motivo que leva a
rejeição do presente IRDR, quanto a questão do curso de
formação do Policial Militar, é a falta do requisito do
art. 976, I do NCPC.
Isto porque tal questão colocada
não é apenas de direito, envolvendo questões de fato.
Note-se que a cada concurso e
admissão de novos policiais são feitos novos cursos de
formação, sendo que evidentemente tais cursos podem ser
modificados, tendo carga teórica maior ou menor, bem com
delimitações de atividades práticas.
Seria necessário a cada curso a
verificação das atividades exercidas, bem como a elaboração de laudo para verificação de condições
insalubres e em que momento do curso, para decidir sobre a
existência do direito ao adicional.
Portanto,
inviável,
a
priori,
decidir em caráter vinculante se tal adicional é devido ou
não no citado período do curso de formação.
Logo, o presente Incidente não pode
ser admitido.
Isto posto, inviável a admissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, nos
moldes do art. 976, I, II e § 4o todos do NCPC, devendo os
autos retornar à Câmara para julgamento do recurso.
Cláudio Augusto Pedrassi
11o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
123C07AB
19
20
Declarações
de Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
124B0B45
21
26
Declarações
de Votos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
12528F95
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0018264-70.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.